Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO E VARA CRIMINAL COMUM. ART. 306 DO CTB E ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESMEMBRAMENTO.
1. O crime de porte de droga para uso próprio, por ser delito de menor potencial ofensivo, é da competência absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, § 1o, da Lei no 11.343/2006, ficando excluída a competência da Vara Criminal comum.
2. Nos termos do art. 22 da Lei de Organização Judiciária do DF, compete ao Juízo da Vara de Delitos de Trânsito processar e julgar os feitos relativos às infrações penais previstas na legislação de trânsito, ressalvada a competência de outra Vara em crimes conexos e a dos Juizados Especiais Criminais.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama para o julgamento do feito em relação ao crime do art. 306 do CTB.